Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710550-83.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, A. B. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA PINTO DIAS AMARAL APELADO: A. B. D. A., GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA PINTO DIAS AMARAL DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 9° e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para que se manifestem, no prazo de 10 dias, a respeito de possível julgamento extra petita em relação aos danos morais. Após manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator